Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-98.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-98.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DESCONTO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial destinada a aferir a autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, afastando a nulidade do contrato, a restituição dos valores e o dano moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em elementos probatórios suficientes, constituindo exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado.

4.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de farta documentação, da biometria facial e do comprovante de depósito dos valores contratados na conta bancária de titularidade do próprio autor.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada quando demonstrada a regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.

6.

Não configurada a contratação indevida, não há fundamento para a restituição dos valores descontados ou indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base em provas documentais suficientes.

2.

A contratação digital de cartão de crédito consignado e comprovação de depósito em conta de titularidade do contratante, é válida e afasta a alegação de contratação indevida.

3.

A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira impede a restituição de valores e a configuração de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 107 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 2o e 14; CPC, arts. 370, § único, e 373, I e II; CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1031696-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000457-65.2024.8.11.0010, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

que, nos autos da Ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na sentença recorrida a Magistrada
julgou improcedentes os pedidos
,
ao fundamento de que restou
comprovada a regularidade da contratação
, mediante sistema eletrônico com autenticação por biometria facial (
selfie
) e depósito dos valores na conta de titularidade do autor, não se verificando irregularidades que ensejassem a nulidade, a restituição dos valores e os danos morais
(id. 282298381).

Inconformado, o apelante sustenta,
preliminarmente, o
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o Juízo
a quo
indevidamente julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de
prova pericial

para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato. No mérito, reafirmou que não anuiu com a contratação e que os descontos comprometeram sua subsistência, por se tratar de aposentado que aufere um salário mínimo, configurando-se, assim, a nulidade do contrato, o dever de restituir os valores descontados e o
dano moral indenizável
. Requer, assim, o provimento do Recurso para anular a sentença e realizar a prova pericial e, alternativamente, a reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos
(id. 282298383).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

pugna pelo desprovimento do recurso (id. 282298385).

A Procuradora de Justiça deixou de apresentar parecer, por ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação declaratória c/c indenização por danos morais, referente ao contrato de cartão de crédito consignado n.
664389086-9
.

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial destinada a aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira.

Todavia, razão não lhe assiste.

O Juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide,
motivou a decisão pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos
, inclusive com base em nos documentos

apresentados pelas partes
, situação que não configura nulidade processual, mas exercício legítimo do poder de direção do processo.

A necessidade de realização de perícia grafotécnica ou de outra espécie não se justifica quando a contratação se deu por meio de processos tecnológicos que prescindem de assinatura manual, como é o caso da presente.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes e a produção da prova requerida se mostra inviável ou desnecessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegação ausência de contratação de empréstimo consignado em nome do autor, ora apelante, à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostos danos decorrentes do episódio.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No presente caso, verifico que a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira restou cabalmente afastada pela robusta prova documental constante dos autos.

Conforme se extrai da instrução processual, a apelada apresentou documentos comprobatórios da efetiva contratação do empréstimo (id. 282298372), entre os quais se destacam: o contrato firmado, documentação pessoal do autor, comprovante de residência, faturas emitidas no mesmo endereço e, inclusive, o registro fotográfico (
selfie
) no ato da celebração da avença, elementos estes que conferem autenticidade e reforçam a validade da manifestação de vontade.

Veja-se:

Ademais, consta nos autos que os valores contratados, no montante de R$. 1.523,16 (hum mil, quinhentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), foram devidamente depositados em conta bancária de titularidade do próprio autor (id. 282298374), fato que atesta o adimplemento da obrigação pela ré e o recebimento da quantia pelo apelante, afastando a tese de contratação indevida.

Assim, considerando a regularidade da contratação, não se vislumbra ilícito imputável à apelada que possa ensejar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante e a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por HELIA DE SOUZA FIGUEIREDO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, proposta em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo não autorizado. A parte autora alegou ausência de anuência para a contratação, pleiteando a devolução dos valores descontados e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital; (ii) apurar a responsabilidade do banco por eventual desconto indevido em benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo bancário foi firmado por meio digital, com apresentação de documentos eletrônicos, fotografia (selfie) e comprovante de transferência para conta em nome da autora, não impugnada de forma eficaz pela parte demandante.

4. A autora confirmou, em audiência, a autenticidade dos documentos utilizados na contratação e não apresentou provas consistentes de vício de consentimento ou fraude, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias.

5. A contratação digital é admitida pela legislação civil brasileira, nos termos do art. 107 do CC, desde que haja comprovação inequívoca da manifestação de vontade, o que foi atendido no caso concreto.

6. Compete à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi devidamente cumprido.

7. A instituição financeira apresentou provas suficientes da relação jurídica, cumprindo seu dever probatório, conforme o art. 373, II, do CPC, não havendo elementos que infirmem a validade do negócio celebrado.

8. Não configurada cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, inviável o reconhecimento de danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. A contratação digital de empréstimo consignado é válida desde que comprovada por documentos idôneos, que revelem de forma inequívoca a manifestação de vontade da parte contratante.

2. Cabe ao autor o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo contratual, especialmente quando há evidências documentais em sentido contrário.

3. A existência de transferência bancária para conta da parte autora e a ausência de impugnação eficaz à titularidade afastam a alegação de contratação indevida.

(N.U 1000457-65.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e analisou as provas dos autos e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observada, contudo, a
suspensão da exigibilidade
, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025